Tribunal: STF
Processo: RE 176106
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
REGIME ÚNICO. GATILHOS SALARIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
I. - Ação movida por servidor público do Estado de São Paulo, para
obtenção dos denominados "gatilhos salariais". Competência comum.
II. - "Gatilhos salariais": são devidos, mesmo porque reconhecidos
pela legislação estadual, no rumo da lei federal.
III. - Correção monetária devida, tendo em vista o caráter alimentar
dos créditos.
IV. - Precedentes do STF.
V. - R.E. não conhecido.